Tribunal: TJMT
Processo: 1016354-66.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016354-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO GOMES CARVALHO LANZA - CPF: 214.617.158-81 (ADVOGADO), VACCINARE IMUNIZACOES LTDA - CNPJ: 41.626.436/0001-78 (AGRAVANTE), SAUDE LIVRE FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 28.124.866/0001-23 (AGRAVADO), JULIA MARCHEZZI RAYA - CPF: 393.690.098-17 (ADVOGADO), ALEXANDRE DAVID SANTOS - CPF: 594.961.000-82 (ADVOGADO), GUILHERME RUBENS VEGA SILVA - CPF: 380.189.798-20 (ADVOGADO), ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI - CPF: 175.786.598-55 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE BRASIL FERREIRA - CPF: 419.051.658-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 98 do Código de Processo Civil prevê que a justiça gratuita pode ser concedida tanto a pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais.

Entretanto, em determinados casos, não basta à mera declaração firmada, podendo o pedido ser indeferido quando houver elementos em sentido contrário, como no caso em comento.

Inexistindo elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência alegada, impõem-se a manutenção da decisão recorrida que indeferiu a benesse.

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os documentos acostados aos autos são frágeis e não demonstram a probabilidade do direito da Agravante e o perigo de dano ou resultado ao risco ao resultado útil do processo.

As alegações de má-fé contratual pela Franqueadora são controversas e dependem de maior aprofundamento na fase instrutória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VACCINARE IMUNIZACOES LTDA
, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judicial e a tutela de urgência pleiteada pela Agravante Ação Declaratória de Nulidade c/c Rescisão Contratual nº
1021305-77.2024.8.11.0041
, em trâmite n
a
3ª Vara Cível de Cuiabá
– MT.

A Agravante alega que não possui condições de arcar com o valor das custas judiciais sem que isso prejudique sua atividade empresarial, pois está enfrentando dificuldades financeiras.

Argumenta que acostou nos autos a DRE (
Demonstração do resultado do exercício
), que aponta insuficiência de recursos adicionais necessários para o cumprimento básico de suas atividades, comprovando que, na maioria das vezes, a companhia atua em condições financeiras desfavoráveis.

Afirma que
o prejuízo da empresa no ano de 2023 equivale à R$ 156.729,85 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Quanto ao pedido de antecipação de tutela, a Recorrente sustenta que demonstrou a quebra contratual por parte da Agravada, o que justifica o pedido para que a Recorrida cesse a exigência de royalties, taxa de marketing e se abstenha de inserir o nome da Agravante junto ao cadastro de inadimplentes.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita à Recorrente, bem como, determinado que a Agravada se abstenha de praticar os atos mencionados.

Medida liminar foi indeferida em ID 225123178.

Contrarrazões da Agravada em ID 230517677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de deferimento da assistência judiciária gratuita à Agravante, bem como, na possibilidade de concessão de tutela requerida.

No que se refere à gratuidade judicial
, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a justiça gratuita, consignando que
os documentos acostados aos autos, demonstram que embora não seja expressivo o lucro alcançado pela Agravante em 2023, à Empresa possui capacidade financeira para adimplir com as custas processuais.

Como bem ressaltado pelo Juízo
a quo
, não há evidências suficientes de que a Agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

Ademais,
a DRE (
Demonstração do Resultado do Exercício
) de id. 156588053 (autos de origem) demonstra que no ano de 2023 a Agravante obteve lucro de
R$ 156.729,85 (cento e cinquenta e seis mil setecentos e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Logo, ao contrário do que alega a Recorrente, há aparente um equilibro entre os ativos e os passivos financeiros da Empresa, o que afasta a hipossuficiência apontada pela Agravante.

A concessão de gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é permitida apenas em caráter excepcional, sendo necessário comprovar que a empresa não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MASSA FALIDA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I
- A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.II – Em que pese a afirmação da própria hipossuficiência, a massa falida agravante não apresentou qualquer prova capaz de atestar a própria incapacidade financeira de arcar com o pagamento das custas. III - A condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício previsto na Lei 1.060 /50. É preciso que a massa falida comprove que dele necessita, pois a hipossuficiência não é presumida.
(N.U 1019389-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – REJEIÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE INATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO. 1- Tratando-se de processo eletrônico via PJe, a informação de interposição do recurso de agravo de instrumento ao juízo de primeiro grau, é uma formalidade facultativa e não obrigatória.
2- A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório
. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
3- “O fato de a pessoa jurídica encontrar-se inapta, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas judiciais, visto que a situação de inaptidão, no caso concreto, se deu por omissão de declarações perante a Receita Federal, que não implica necessariamente em inatividade, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos. Logo, independentemente do estado de que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas.”
(N.U 1024649-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023) 4- A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2: “A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.” (N.U 1020212-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023) (g.n)

Dessa forma, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da decisão recorrida.

Com relação à tutela de urgência pleiteada
, o conjunto probatório não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado pela Agravante.

A Recorrente firmou com a Agravada
“Circular de Oferta de Franquia”
cujo objeto consiste em suma:
em uma clínica de vacinas denominada Saude Livre Vacinas, na qual são disponibilizadas ao público consumidor (de todas as idades, mas com foco no público infantil) as melhores vacinas disponíveis no mercado mediante adoção das mais modernas técnicas e cuidados na prestação dos serviços (...)
– sic – id. 156582139 – autos de origem.

Narra que contratualmente houve má-fé da Franqueadora em ofertar e convencer o Franqueado a assumir um risco muito além do que comercialmente é aceitável sem que para isto tenham cumprido com sua parte contratual, qual seja, o suporte mínimo ao Franqueado, tais como, ineficiência do sistema operacional “Sua ERP - SUA SAÚDE”, ausência de destinação correta das contribuições para a taxa de marketing, desídia e morosidade por parte da Franqueadora no suporte adequado ao Franqueado, dentre outras questões.

Não obstante as alegações tecidas, não se vislumbra a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não extraio nesta análise sumária que o alegado prejuízo suportado pela autora possa decorrer de conduta da franqueadora.

Os elementos apresentados são frágeis e pouco demonstram sem que seja dada à parte contrária a oportunidade de defesa sobre as faltas que lhe são imputadas e com justificativa para os valores ainda cobrados, devendo para tanto ser exaurida a instrução processual.

Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte Agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde a angularização processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024